Tribunal: TJSP
Processo: 1017438-42.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta danificação de equipamentos dos segurados - Falha na prestação de serviço – Dano material caracterizado – Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço – Obrigação da apelante de efetuar o pagamento para a seguradora – Sentença de procedência mantida –

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta danificação de equipamentos dos segurados - Falha na prestação de serviço – Dano material caracterizado – Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço – Obrigação da apelante de efetuar o pagamento para a seguradora – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido."